Tribunal: TJMT
Processo: 1008992-07.2020.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008992-07.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDWALDO DA SILVA CASSIANO - CPF: 032.665.651-00 (RECORRENTE), MAYARA REINEHR FAGANELLO - CPF: 045.617.611-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1008992-07.2020.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial de Sinop

Recorrente(s):

EDWALDO DA SILVA CASSIANO

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/06/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE PRISÃO INDEVIDA EM AÇÃO CRIMINAL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS – DANO MORAL INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A pretensão do recorrente é ser indenizado moralmente alegando que foi preso indevidamente.

Narra que em 18/01/2016 foi denunciado pela prática do delito tipificado no art. 306 do CTB, originando os autos de nº 762-17.2015.811.0096 (cód. 76115), que tramitou na Comarca de Itaúba.

Em razão de o recorrente não ter sido encontrado para ser citado, o magistrado decretou a sua prisão preventiva, sendo registrada no BNMP – Banco Nacional de Mandados de Prisão do CNJ.

Posteriormente houve a localização do réu e citação, mas a prisão preventiva não foi revogada.
Assim, na data de 18/04/2020, o Mandado de Prisão preventiva foi cumprido, sendo comunicado ao juízo, que no dia seguinte proferiu sentença acolhendo a prescrição, julgando extinta a punibilidade e revogando a prisão preventiva implicando na soltura do recorrente.

Como bem pontuado pelo magistrado de origem, a demora na revogação da prisão preventiva não pode ser definida como erro crasso capaz de gerar lesão indenizável, sendo que sequer houve demora, visto que, revogada no dia seguinte e quando houve sua decretação a mesma era devida, não cabendo ao magistrado ficar a fazer controle de feitos com prisão em aberto, na observância de eventual prescrição, que somente será verificada quando da prisão do indivíduo, sob pena de impor ao magistrado obrigação inexequível e não prevista em lei, estando dentro do amplo contraditório e ampla defesa, tanto que, feita a análise imediata da prisão, dentro do esperado e aceitável.

No momento da decretação da prisão preventiva, o recorrente encontrava-se em local inserto e não sabido da justiça, não sendo decretada de forma indevida.

Portanto, nota-se que o Estado apenas exerceu seu poder-dever de proceder à persecução criminal no modo adequado.

Assim, não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, o representante do ministério público opinou pela não intervenção ante a audiência de interesse.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021